Tribunal: TJBA
Processo: 8000121-83.2021.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000121-83.2021.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, LARISSA MARTINS SILVEIRA

APELADO: MARIA JOSE DA MACENA LIMA

Advogado(s)
:
LEANDRO SILVA CORREIA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DA CONTRATAÇÃO REGULAR.
COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado por ausência de comprovação da contratação e condenação à restituição em dobro dos valores descontados, além de reparação por danos morais em R$3.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

Saber se o contrato de empréstimo consignado é válido;

Saber se é devido a restituição em dobro dos valores descontados;

Saber se é cabível a indenização por danos morais e sua manutenção no valor fixado.

RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de fraude por terceiro.

O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação regular, conforme art. 373, II, do CPC e o Tema 1.061/STJ.

A restituição em dobro é devida por ausência de engano justificável (art. 42, p.u., do CDC), sendo desnecessária a demonstração de má-fé (EREsp 1.413.542/RS).

O dano moral se configura diante da constrição indevida de verbo alimentar, especialmente para tratar pessoas idosas e hipossuficientes.

A indenização de R$ 3.000,00 é proporcional, razoável e atende ao caráter compensatório e pedagógico das peças de reposição civil.

Os critérios de correção e juros observam as Súmulas 54 e 362 do STJ.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação
CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por desconto indevido decorrente de contratação não comprovada de empréstimo consignado.

2. A restituição em dobro do valor descontado indevidamente é devida, ainda que ausente má-fé, bastando a ausência de engano justificável.

3. Uma contratação fraudulenta de empréstimo consignado gera dano moral quando implica desconto em verba de natureza alimentar do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 42, pu; PCC, art. 373, II; CC/2002, arts. 186 e 927.

Jurisprudências relevantes:
STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061); STJ, Súmula 479; STJ, EREsp 1.413.542/RS; STJ, Súmulas 54 e 362.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,

ao Recurso de Apelação interposto por

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20